Tribunal: TJSP
Processo: 1059202-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Ação anulatória de sentença arbitral – Sistema Cooperativo Unimed – Sentença arbitral de procedência – Existência de cláusula compromissória livremente celebrada – Validade da cláusula compromissória reconhecida pelo Juízo Arbitral, bem como em diversos processos judiciais – Compensação de valores entre as partes em razão da mútua prestação de serviços aos beneficiários de plano de saúde

Ementa:
Ação anulatória de sentença arbitral – Sistema Cooperativo Unimed – Sentença arbitral de procedência – Existência de cláusula compromissória livremente celebrada – Validade da cláusula compromissória reconhecida pelo Juízo Arbitral, bem como em diversos processos judiciais – Compensação de valores entre as partes em razão da mútua prestação de serviços aos beneficiários de plano de saúde ("encontro de contas") - Impossibilidade de o Juízo Arbitral reconhecer a compensação de valores entre as partes – Compensação defesa por versar sobre débitos e créditos de instituição em regime de liquidação extrajudicial – Celebração de TAC que não altera a responsabilidade da apelada pelos débitos a ela imputados – Decote da compensação determinada na sentença arbitral – Sentença arbitral parcialmente anulada, sem necessidade de retorno ao juízo arbitral para prolação de nova – Precedentes – Sentença recorrida parcialmente reformada.

Sucumbência recíproca – Reconhecimento – Ação de cunho meramente declaratório – Honorários advocatícios arbitrados por equidade.

Dispositivo: Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059202-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIMED DE VOTUPORANGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
é apelada UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14412
Apelação Cível no 1059202-18.2019.8.26.0100
Apelante: Unimed de Votuporanga Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Ação anulatória de sentença arbitral – Sistema
Cooperativo Unimed – Sentença arbitral de procedência
– Existência de cláusula compromissória livremente
celebrada – Validade da cláusula compromissória
reconhecida pelo Juízo Arbitral, bem como em diversos
processos judiciais – Compensação de valores entre as
partes em razão da mútua prestação de serviços aos
beneficiários de plano de saúde (“encontro de contas”) -
Impossibilidade de o Juízo Arbitral reconhecer a
compensação de valores entre as partes – Compensação
defesa por versar sobre débitos e créditos de instituição
em regime de liquidação extrajudicial – Celebração de
TAC que não altera a responsabilidade da apelada pelos
débitos a ela imputados – Decote da compensação
determinada na sentença arbitral – Sentença arbitral
parcialmente anulada, sem necessidade de retorno ao
juízo arbitral para prolação de nova – Precedentes –
Sentença recorrida parcialmente reformada.
Sucumbência recíproca Reconhecimento Ação de
cunho
meramente
declaratório

Honorários
advocatícios arbitrados por equidade.
Dispositivo: Recurso parcialmente provido.
Em “ação anulatória de sentença
arbitral” a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedente o
pedido para anular a sentença arbitral e determinar que outra seja
proferida, vedada a compensação de créditos, e, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fls. 670/679).
Recorreu a ré a sustentar que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições do artigo 32 da Lei 9.307/96 não preveem a nulidade da
sentença arbitral por reconhecimento de compensação de valores
entre as partes; que o “encontro de contas” não corresponde à
compensação e, portanto, não causa prejuízo aos credores da autora;
que o procedimento serviu apenas para ratificar o crédito existente,
tornando-o líquido, certo e exigível; que se eventualmente for
reconhecida a compensação de valores, isso não enseja na
procedência total da ação, mas apenas parcial, com a consequente
nulidade parcial da sentença arbitral relativamente à alegada
compensação; que o reconhecimento da nulidade parcial da sentença
arbitral enseja sua sucumbência mínima; que a ação é de cunho
declaratório e, portanto, não se deve adotar o valor da causa como
base para arbitramento dos honorários de sucumbência. Pugnou pelo
provimento do recurso (fls. 682/696).
Recurso preparado (fls. 697).
Contrarrazões (fls. 702/723).
Sem
oposição
à
realização
de
julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se do processado que a apelante
teria prestado serviços a vários beneficiários de plano de saúde
contratados com a apelada, por meio do Sistema de Intercâmbio
Unimed (consistente no atendimento de usuário do plano de saúde de
uma Unimed por outra); que, não obstante o envio das faturas e notas
fiscais comprobatórias dos serviços prestados, a apelada não efetuou
o pagamento total do débito; que a controvérsia foi dirimida no Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arbitral que reconheceu o crédito da apelante em R$ 429.421,66,
após o “encontro de contas” entre as partes.
Pois bem!
Da
Constituição
do
Sistema
Cooperativo Unimed, à qual as partes estão vinculadas, extrai-se a
cláusula compromissória nos seguintes termos, a saber: “Art. 27. As
disposições
deste
TÍTULO
referentes
à
composição,
ao
funcionamento e à competência da Câmara Arbitral e o regulamento
de que trata o parágrafo único do art. 16 compõem a cláusula
compromissória, nos termos da Lei federal no 9.307, de 23 de
setembro de 1996, pela qual as sociedades do SISTEMA
COOPERATIVO UNIMED obrigam-se a submeter à arbitragem da
Câmara Arbitral do FÓRUM UNIMED os litígios que possam vir a
surgir entre elas com fundamento nesta CONSTITUIÇÃO”. (fls. 265)
Naquele documento estão presentes
todos os pressupostos de validade dos contratos (CC, art. 104), já que
as partes são capazes, o objeto é lícito e a forma não é defesa em lei.
Nele não se verifica qualquer defeito
(vício do consentimento ou social) capaz de gerar sua anulação ou
invalidade de qualquer cláusula.
Disso decorre, então, que as partes
estavam obrigadas a submeterem à arbitragem da Câmara Arbitral do
Fórum Unimed os litígios surgidos entre elas, incluídos, por óbvio,
os referentes à cobrança de serviços prestados por meio do
intercâmbio nacional das Unimeds.
Não é demais lembrar que a apelada,
sistematicamente, tem se valido da cláusula compromissória de juízo
arbitral a seu bel-prazer e conforme os seus interesses. Isso porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando uma ação judicial é deduzida em face dela, vale-se do pacto
cooperativo do Sistema Unimed para invocar a incidência da
cláusula compromissória. Todavia, no caso concreto, em que o
procedimento arbitral concorreu em seu desfavor, pretende ver
declarada a nulidade daquela mesma cláusula contratual, sob o
inverossímil fundamento de não ter aderido aos termos
correspondentes, e, por conseguinte, busca desconstituir a sentença
arbitral.
Esse é o entendimento reiterado desta
Câmara Empresarial sobre o tema, conforme se verifica, por
exemplo, dos seguintes julgados, a saber:
1098264-75.2013.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Responsabilidade Civil Relator(a): Araldo Telles
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial Data do julgamento:
22/10/2018 Data de publicação: 23/10/2018 Data de
registro: 23/10/2018 Ementa: Cláusula compromissória.
Inserção na Constituição do Sistema Unimed. Previsão
de submissão, à arbitragem, de eventuais conflitos
envolvendo as partes e que impede a manifestação do
Poder Judiciário sobre a demanda, ressalvada, todavia, a
possibilidade de intervenção para proclamar eventual
defeito de procedimento. Inteligência do art. 267, VII, do
CPC/73, aplicável à época da prolação da sentença.
Causa de pedir que está inserida na referida Constituição.
Eventual invalidade da cláusula que também deve ser
analisada pelo Juízo arbitral. Extinção mantida. Recurso
a que se nega seguimento.
1001894-29.2016.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Espécies de Contratos Relator(a): Ricardo Negrão
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial Data do julgamento:
13/09/2018 Data de publicação: 13/09/2018 Data de
registro: 13/09/2018 Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPETÊNCIA ABSOLUTA Ação ajuizada em face
de UNIMED PAULISTANA em liquidação extrajudicial
Instituição de cláusula compromissória cheia na
Constituição da Unimed do Brasil para dirimir
"divergências internas"
Redação reproduzida no
Regulamento da Câmara Arbitral do Fórum Unimed
Competência da Câmara Arbitral para dirimir conflitos
entre as pessoas jurídicas integrantes do Sistema
Cooperativo
Unimed

Incidência da cláusula compromissória não afastada pela liquidação
extrajudicial da ré Nulidade alegada Competência da
Câmara Arbitral eleita para dirimir o conflito (art. 8o, p.
único, Lei 9.307/96) Precedente do STJ e das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Reconhecimento da
competência do juízo arbitral Incompetência absoluta
da Justiça Estadual Extinção sem resolução do mérito
mantida Apelação improvida neste tocante. AÇÃO DE
COBRANÇA PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa
jurídica

Apelante
que
se
declarou
hipossuficiente e juntou documentos
Empresa em
liquidação extrajudicial Requisitos Comprovação da
situação de hipossuficiência da pessoa jurídica

Benefício concedido Recurso adesivo conhecido para
esse fim. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação
em R$ 500,00 Majoração Possibilidade Inexistência
de incidentes processuais, recursos audiências e deslocamento de advogados, uma vez que o
processamento é digital Trabalho que se constituiu em
apenas uma contestação
Valor majorado para R$
1.800,00 (art. 85, § 11, CPC) Recurso adesivo provido
em parte. Dispositivo: negaram provimento ao recurso
principal e deram parcial provimento ao recurso adesivo.
1003068-49.2016.8.26.0302 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Cooperativa Relator(a): Claudio Godoy Comarca:
Jaú Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Data do julgamento: 30/01/2018 Data de
publicação: 30/01/2018 Data de registro: 30/01/2018
Ementa: Arbitragem. Ação de cobrança. Sistema
cooperativo Unimed. Pedido de ressarcimento de gastos
de usuários do plano de saúde. Extinção não meritória.
Cláusula compromissória. Regularidade a se apreciar,
antes, pelo Juízo arbitral. Regra do artigo 8o, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único, da Lei 9.307/96. Competência do Tribunal
Arbitral que não se afasta pela decretação de liquidação
extrajudicial
ou,
eventualmente,
da
falência
da
demandada. Precedentes das Câmaras Reservadas.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
É, também, o deste Relator expresso
em diversos outros julgamentos.
No mais, é sabido que a lei que
disciplinou a arbitragem prevê hipóteses que possibilitam a revisão
judicial da regularidade do procedimento conduzido por órgãos
privados, o qual culmina com a sentença arbitral.
A respeito do tema, os artigos 32 e 33
da Lei no 9.307/96, com a redação dada pela Lei no 13.129, de 2015,
dispõem que:
“Art. 32. É nula a sentença arbitral se:
I - for nula a convenção de arbitragem;
II - emanou de quem não podia ser árbitro;
III - não contiver os requisitos do art. 26
desta Lei;
IV - for proferida fora dos limites da
convenção de arbitragem;
V (Revogado)
VI - comprovado que foi proferida por
prevaricação, concussão ou corrupção passiva;
VII - proferida fora do prazo, respeitado o
disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e
VIII - forem desrespeitados os princípios de
que trata o art. 21, § 2o, desta Lei.
Art. 33. A parte interessada poderá pleitear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade
da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.”
Ressalte-se que o rol do artigo 32 da
Lei de Arbitragem é taxativo, ou seja, a nulidade somente poderá ser
decretada desde que se concretize alguma das hipóteses nele
previstas.
Sobre o tema, esclarece Carlos Alberto
Carmona que:
“Os casos de nulidade da sentença arbitral -
para utilizar a expressão endossada pela Lei - são taxativos, de
modo que não podem as partes ampliar os motivos de impugnação
nem estabelecer na convenção de arbitragem novas formas de
revisão judicial do laudo” (Arbitragem e Processo - Um Comentário
à Lei n. 9.307/96. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2004, pág. 318).
O Juízo Arbitral foi instaurado nos
termos em que dispõe o Sistema Cooperativo Unimed. Esse
“sistema” prevê a forma de convocação, instauração e julgamento
pelo Tribunal Arbitral.
No
caso
concreto,
todo
o
procedimento para o julgamento do pedido arbitral foi observado,
inclusive, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
As provas carreadas no procedimento
arbitral permitiram aos arbitrados prolatar a sentença arbitral e
reconhecer o crédito da apelante de R$ 434.302,98 e o crédito da
apelada de R$ 4.881,32 e, após o “encontro de contas” o crédito final
da apelante de R$ 429.421,66, com os respectivos consectários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme o ordenamento jurídico e as regras do Sistema Cooperativo
Unimed (fls. 481/488).
Portanto, nenhum vício há no crédito
constituído a favor da apelante.
De outro lado, não havia qualquer
impossibilidade de a apelante ter efetuado a cobrança de valores
decorrentes de serviços prestados aos usuários da apelada, após o dia
25 de setembro de 2015, dia este em que foi celebrado o Termo de
Ajustamento de Conduta, firmado por determinação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Isso porque, a celebração do referido
TAC registre-se, do qual a apelante não participou nem se vinculou
- não transferiu ou transfere a responsabilidade da apelada pelo
pagamento de despesas provenientes dos atendimentos realizados a
seus beneficiários por meio do sistema de intercâmbio Unimed para
os signatários do Termo de Ajustamento de Conduta. Apenas, houve
o compromisso daqueles em receber os beneficiários remanescentes
que compunham a carteira da apelada (Unimed Paulistana).
Nada mais!
De
outro
lado,
não
se
pode
desconsiderar que a apelada teve decretada sua liquidação
extrajudicial em 26 de janeiro de 2016.
Assim, em razão da abertura de
concurso de credores (Resolução Normativa 316/12 da ANS, art. 33,
§§ 1o, 2o e 3o, e art. 36, par. ún, c.c. Lei n. 9.656/98, art. 24, caput,
art. 24-C e art. 24-D), desde então está a viger a indisponibilidade do
patrimônio dela.
Logo, não poderia o Juízo Arbitral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deliberar sobre a compensação de valores entre as partes, mesmo que
esta compensação tenha sido rotulada pelo Sistema de Intercâmbio
Unimed como sendo de “encontro de contas”.
O tema não é novo nesta Câmara
Especializada. E o entendimento por ela adotado é o do
descabimento da compensação, conforme se verifica, por exemplo,
dos seguintes julgados:
1019871-29.2019.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Cooperativa Relator(a): Ricardão Negrão
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial Data do julgamento:
18/03/2020 Data de publicação: 04/04/2020 Ementa:
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
SENTENÇA
ARBITRAL

ILEGITIMIDADE PASSIVA
Hipótese em que a
apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da lide, argumentando que quem deveria
responder pela ação anulatória de sentença arbitral
deveria ser o presidente da Câmara Arbitral que proferiu
a sentença no processo arbitral
Ausência de
legitimidade dos árbitros em razão deles não serem parte
na relação processual Apelante que integrou o polo
ativo da lide no Juízo arbitral Legitimidade evidenciada
Preliminar rejeitada
CLÁUSULA ARBITRAL

Validade e eficácia da cláusula arbitral
Sentença
proferida em procedimento arbitral
Inexistência de
vícios na fundamentação Mero inconformismo da parte
com a decisão que lhe foi desfavorável Inocorrência
Exigibilidade do crédito Sentença que se ateve as
provas dos autos Documentos válidos Crédito devido
Compensação de valores
Decisão proferida no
Tribunal Arbitral que extrapolou os limites da convenção
de arbitragem
Impossibilidade de compensação de
crédito vencido após o decreto de liquidação extrajudicial
Reconhecida a nulidade apenas parcial da sentença
arbitral para afastar pequena parcela da compensação de
valores Violação ao concurso de credores Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 9.307/1996 Recurso
provido parcialmente. Dispositivo: deram provimento em
parte ao recurso.
1066313-87.2018.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação
Cível / Cooperativa Relator(a): Grava Brazil Comarca:
São Paulo Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Data do julgamento: 29/07/2019
Data de publicação: 05/08/2019 Ementa: Apelação
Ação anulatória de sentença arbitral Procedência
Inconformismo Não acolhimento No caso, não há
compensação imediata entre os créditos e débitos das
partes, porque eles não eram líquidos (art. 369 e 370, do
CC) - Liquidação extrajudicial de operadora de saúde
instaura um concurso de credores com ordem de
pagamento própria (art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e art. 36, par.
ún, da Resolução Normativa 316/12 da ANS, c.c. art. 24,
caput, art. 24-C e art. 24-D da Lei n. 9.656/98) Não é
possível aplicar, por analogia, o raciocínio contido no art.
122, da Lei n. 11.101/05, porque a referida lei, em seu
art. 2o, II, determina que ela não é aplicável às operadoras
de planos de saúde - A instauração do concurso de
credores torna indisponível o patrimônio da liquidanda -
Por essa razão, apesar da matéria objeto da convenção de
arbitragem ser patrimonial, a perda da disponibilidade
resulta, por consequência, na perda da arbitrabilidade
(art. 1o, da Lei n. 9.307/96) - Diante desse contexto, a
compensação não só viola a par conditio creditorum da
liquidação extrajudicial, como também extrapola a
matéria que poderia ter sido objeto da convenção de
arbitragem, já que diz respeito a direito patrimonial
indisponível, que é matéria pertinente à execução coletiva

Nulidade
da
sentença
arbitral
no
tocante
à
compensação, já que trata de matéria fora dos limites da
convenção de arbitragem (art. 3o e art. 32, IV, da Lei n.
9.307/96) - Sentença mantida Recurso desprovido.
Dessa forma, reforma-se a r. sentença
recorrida para manter-se a sentença arbitral e dela afastar-se a
compensação nela inserta, até porque, repita-se, o patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada é e está indisponível.
Afastada a compensação, a apelante
deverá habilitar seu crédito no concurso de credores da massa
liquidanda.
Verificada a sucumbência em maior
extensão da apelada e levada em consideração a natureza declaratória
desta ação, os honorários advocatícios são arbitrados por equidade.
Assim, as partes arcarão com o
pagamento das custas e despesas processuais a que deram causa e
dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em
favor dos advogados da apelante em R$ 20.000,00 e em R$ 2.000,00
em favor dos advogados da apelada, vedada a compensação e já
incluídos os recursais, com observância da gratuidade processual
deferida à apelada.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator